Tribunal: TJDFT
Processo: 0007474-12.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Vistos etc. Considerando a data do óbito de LUZINETE LUCAS DA SILVA (09/09/2002, conforme anotado no ID 35737328), esclareça o SINDIRETA se foi realizado o inventário dos bens deixados pela falecida, juntando aos autos os documentos pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 16 de dezembro de 2022. Des. J. J. Costa Carvalho Relator